Tribunal: TJBA
Processo: 8000467-82.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000467-82.2025.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
SALATIEL DOS SANTOS DE JESUS CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE JANDAIRA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Mandado de Segurança. Concurso Público para o cargo de Coordenador Pedagógico. Sentença que denegou a segurança. Mérito. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral. Todavia, tal expectativa convola-se em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. No caso dos autos, configurada a preterição quando a Administração, durante a vigência do certame, suspende injustificadamente as nomeações dos candidatos aprovados e, simultaneamente, nomeia terceiros para exercer funções substancialmente idênticas ao cargo objeto do concurso, evidenciando comportamento contraditório e a inequívoca necessidade do serviço. A suspensão de nomeações baseada em alegadas "supostas irregularidades", sem fundamentação específica e motivação adequada, não se mostra suficiente para justificar a preterição de candidatos regularmente convocados. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando a imediata nomeação da candidata aprovada. Apelação Provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000467-82.2025.8.05.0216, em que figura como apelante FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS e, como apelado, MUNICIPIO DE JANDAIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.